Tribunal: STF
Processo: RHC 233848
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renilson da Silva Nunes contra decisão monocrática do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 844.587/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, em 5.4.2022, julgou procedente a denúncia, para “condenar os réus RENILSON (ou RENILDON) DASILVA NUNES e LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal”, na Ação Penal n. 1500002-26.2022.8.26.0550/SP. Nessa ação penal, houve condenação de corréus (e-doc. 8).



    3. Em 21.11.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500002-26.2022.8.26.0550/SP, interposta pela defesa, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 10). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP) RECURSOS DA DEFESA TRÊS RÉUS - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (Renilson) Inocorrência. Autoria e materialidade amplamente comprovadas. PLEITO DE REDUÇÃO DA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO (Lucas) Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ. RÉU REINCIDENTE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (André) Impossibilidade. O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, considerando o total da pena imposta aliada à reincidência do acusado. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 10).



    O acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado em 7.2.2023. (fl. 1, e-doc. 11) 



    4. Em 7.8.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501403-15.2019.8.26.0599/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 819.085/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu “a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento em decorrência de decisão sem fundado motivo, para adequar a sanção imposta as condições do caso, assim como, do agente subjugado (…) na sequência, seja oficiado o juízo singular para expedição do alvará de soltura” (e-doc. 3).



    Em 13.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem, por ser incabível reexame de fatos e provas em habeas corpus para análise da pretensão absolutória e, subsidiariamente, do reconhecimento de continuidade delitiva com outro crime pelo qual o recorrente foi condenado (e-doc. 25).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega não haver necessidade de reexame de provas para apreciação do pleito (fl. 3, e-doc. 30).



    Sustenta que sua única vinculação aos corréus teria se dado em razão de caronas solicitadas, sem prévio aviso de local de destino ou objetivo ilícito (fl. 3, e-doc. 30).



    Argumenta que “não é crível, quando não comprovada a efetiva participação a punição nos moldes como se deu, em particular, quando a menor participação, consistente em apenas transportar, diga-se, de modo culposo os agentes, sem a pretensão de participar do ilícito ou ao menos consciência de sua realização, ser punido como tal, tanto que em casos como esses a norma prevê a limitação da participação, atribuindo-lhe pena proporcional e adequada, menosprezada no caso” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Defende que “as provas colhidas não demonstraram o intento do recorrente em subtrair quaisquer pertences da vítima, tanto que assim não o fez, já que com essa não manteve nenhum contato. Ao contrário, repita-se, ainda que exaustivamente, o seu contato com os corréus se deu a pedidos desses e somente com o fito de realizar o seu deslocamento, sem antecipada comunicação do que fariam ou fizeram” (fl. 4, e-doc. 30).



    Assevera que “não trata de versão isolada do recorrente, mas de todo o contexto, amparado inclusive no depoimento da vítima, categórica não apenas em não o reconhecer, mas também não mencionar sua participação; indicando apenas a presença do veículo, cujas circunstâncias foram apontadas por todos, o que não demonstra dolo e, por conseguinte pretensão (requisito indispensável) para a configuração desse tipo penal” (fl. 4, e-doc. 30).



    Ressalta que “a essência do núcleo penal não se consubstanciou e dadas as regras normativas não há como punir pautado em dedução e/ou presunção de culpa, enquanto a única admitida é a de inocência e não culpabilidade” (fl. 4, e-doc. 30).



    Estes os pedidos:



    “iii.1) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a respeitável decisão, ora combatida, concedendo a ordem de Habeas Corpus impetrada, para adequar a pena e o regime impostos, entenda-se, de modo inidôneo;



    iii.2) na sequência, seja expedido ofício ao juízo competente para expedição do competente alvará de soltura e/ou mandado de prisão com as novas diretrizes” (fl. 6, e-doc. 30)



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE SE REAVALIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO NESTA SEDE. PARTICIPAÇÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, CASO CONHECIDO, POR SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    8. Consta do processo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 7.2.2023, antes de o Habeas Corpus n. 844587/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 7.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 819.085/SP, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, denegou a ordem, assentando que a análise da pretensão do recorrente imporia reexame de fatos e provas:



    “A matéria referente à desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento pessoal não foi examinada pelo Tribunal de origem. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por essa e. Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



      O Tribunal de origem assim dispôs sobre a alegada ausência de provas (fls. 58- 70): (…)



    A vítima foi acionada e conseguiu fazer o reconhecimento dos denunciados ANDRÉ e LUCAS, que confessaram o delito com a participação de RENÍLSON (fls. 06/07). 



    RENÍLSON disse que levou ANDRÉ e LUCAS no bairro Cidade Jardim, mas alegou que desconhecia o que eles fariam lá, e que nada ganhou para levá-los (fls. 05). A denúncia foi oferecida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 151/154) e recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 155/156). Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 229/230).



      A r. sentença tornou-se pública em cartório aos 06 de abril de 2022 (fls. 268). 



    A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 40/43), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45 e 47/48), bem como pela prova oral amealhada nos autos.



      A autoria também está fortemente demonstrada. 



    Interrogado em juízo, o réu Renilson disse que conhecia André anteriormente e na data dos fatos recebeu uma chamada dele, solicitando-lhe uma carona até o bairro Cidade Jardim. Ao chegarem na Avenida 27, Lucas e André pediram para descer, sendo que Renilson, após deixá-los no local, dirigiu-se até um bar em outro bairro, onde ficou tomando cerveja por 40 minutos. André ligou novamente, solicitando fosse buscá-los. Renilson, sem saber o que ocorreu, foi até o local indicado por André, e novamente deu uma carona a ele e Lucas. No trajeto até o novo local onde os levaria, foram abordados pelos policiais militares. Somente então Renilson disse ter tomado ciência do roubo praticado por André e Lucas. Caso soubesse anteriormente dos planos de ambos, jamais aceitaria levá-los em seu veículo. Na abordagem André e Lucas confessaram o roubo. Um deles estava com uma bolsa (sistema audiovisual). 



    Interrogado em juízo, o réu André confessou. À época estava devendo dinheiro para traficantes e sofria ameaças. Conhecia Renilson há poucos dias e pediu carona até a Avenida 29. Ele não sabia o que ia acontecer. O Lucas estava com a arma de brinquedo. Deixaram o veículo da vítima no canavial. Novamente entraram em contato com Renilson e solicitaram outra carona. Renilson pegou Lucas e André no bairro Mãe Preta. Todos foram abordados pela polícia no bairro Arco Íris (sistema audiovisual). 



    Interrogado em juízo, o réu Lucas confessou a prática criminosa. À época estava devendo dinheiro e sofria ameaças. André ligou para Renilson e saíram para fazer algum dinheiro. Fez a abordagem junto à vítima e estava com arma de brinquedo. Não conhecia Renilson e ele não sabia o que iam fazer. Deixaram o veículo da vítima no canavial. Depois do roubo Renilson foi buscá-los. Em seguida foram parados pela polícia (sistema audiovisual).



    Ouvida em juízo, a vítima Rosangela Maria Conrado, inquirida em juízo, alegou que na data dos fatos saía de sua clínica, e que foi abordada por dois assaltantes no momento em que fechava a porta de seu veículo. Um deles veio pelo seu lado, do motorista, o outro, pelo do passageiro. A vítima confirmou que um dos assaltantes portava o que parecia ser uma arma de fogo, por baixo da blusa, e que foi ameaçada de morte caso gritasse. Saiu do seu veículo, assustada. Um dos assaltantes arrancou o cordão que levava no pescoço, mesmo avisado de que se tratava de bijuteria. Esperou atrás do poste para ver em que direção seguiriam. Pediu socorro a um vizinho da clínica, que prontamente acionou a polícia e informou os dados do veículo. A viatura veio rapidamente e deu a volta no quarteirão. Passados alguns minutos, soube da prisão dos acusados. Soube por uma testemunha que havia terceiro indivíduo dentro de um carro na rua próxima. Reconheceu os réus Lucas e André por fotos e pessoalmente, no Plantão Policial. Recuperou os bens, exceto o celular (sistema audiovisual). 



    Em juízo, a testemunha Paganelli, policial militar, relatou que naquela oportunidade foram alertados do roubo, assim como das características do veículo Corsa usado pelos assaltantes, que era da cor dourada, e tinha uma batida na traseira. Em patrulhamento pela Avenida dos Estudantes, próximo ao bairro Mãe Preta, depararam-se com o mesmo veículo, de traseira amassada, ocupado pelos três réus. O condutor, no caso o réu Renilson, ao percebera ordem de parada, tentou fugir por alguns quarteirões, mas logo estacionou o veículo. Em revista pessoal, com o réu Lucas, os policiais acharam alguns dos pertences da vítima. Questionados, os três réus confessaram o crime e indicaram o local onde haviam deixado o veículo, que foi encontrado no meio de canavial, na área rural. No interior do veículo, encontravam-se os demais bens roubados, bem como o simulacro de arma de fogo (sistema audiovisual). 



    No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de farda e Camargo (sistema audiovisual). 



    Examinando a prova produzida, verifica-se que a condenação era de rigor. 



    Registre-se, inicialmente, que pelas provas colacionadas aos autos, em especial a confissão de Lucas e André, assim como pelas próprias razões e contrarrazões recursais, dúvidas não há quanto à autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes Lucas e André, tanto que a absolvição em si não é pretendida pela defesa.



    Estabelecida a condenação, discute-se, tão somente, questões atinentes ao recurso da defesa, pleiteando a absolvição de Renilson e redução das penas de André e Lucas, bem como abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena de André.



      Tem-se que a negativa de autoria esboçada em juízo pelo réu Renilson foi desmentida pelas seguras declarações da vítima que descreveu o crime em detalhes e confirmou ter reconhecido André e Lucas, bem como a participação do veículo Corsa, com a traseira amassada, que era conduzida por Renilson. 



    Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao apelante a autoria dos fatos. 



    Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio. […]



      Ademais, a palavra da vítima, desde que em consonância com os demais elementos coletados nos autos, é prova apta para amparar uma eventual sentença penal condenatória. A propósito: ‘O único interesse que a mesma pode ter é o de apontar o verdadeiro culpado e narrar a sua atuação e, não o de acusar inocente’. (JUTACRIM 90/362). Tem-se, ainda, os testemunhos policiais, que, embora não tenham presenciado o fato, acionados via rádio, efetuaram a prisão dos acusados que ocupavam o veículo com traseira amassada mencionado pela vítima e visto nas imediações do roubo. Feita abordagem, os acusados confessaram o delito indicando onde deixaram o veículo roubado. Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos prestados por policiais. […]



      Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais também merecem ser considerados como prova, pois, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. [...] 



    Ademais, não se infere dos autos qualquer prova de abuso de autoridade pelos policiais, ou de que teriam qualquer interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Não havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de suas palavras. Além disso, a defesa não trouxe qualquer elemento que pudesse macular a prova testemunhal produzida durante a instrução criminal, suficiente a dar suporte ao decreto condenatório. [...] 



    Assim, a tese absolutória resta isolada dos demais elementos de prova constantes nos autos, aliados às declarações das vítimas, o depoimento das testemunhas policiais, avaliado às circunstâncias fáticas da prisão de Renilson, em conjunto com os corréus, são suficientes para à condenação nos moldes da sentença. [...] 



    Como visto, a participação de Renilson foi imprescindível para a empreitada criminosa, facilitando para que o crime se consumasse em todas as suas etapas. No ponto vale destacar que Renilson era o motorista que levou os comparsas até o local dos fatos e os levava de volta, garantindo a execução do crime.



      Registre-se, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração.



      Assim, demonstrada a contribuição efetiva e relevante de Renilson, fica evidenciada a coautoria. Demonstrado um agir solidário e convergente na data dos fatos, resulta deduzido o acerto prévio, havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime. E aqui, de igual sorte, não há qualquer dúvida acerca desta circunstância, não sendo crível a versão dos corréus, tentando dar respaldo à exculpatória de que Renilson não sabia da prática criminosa. 



    Desta feita, a prova é nítida quanto à efetiva atuação de três roubadores, ao contrário do alegado pela defesa. 



    In casu, quanto à ausência de provas de autoria, o Tribunal de origem dispôs que ‘a tese absolutória resta isolada dos demais elementos de prova constantes nos autos, aliados às declarações das vítimas, o depoimento das testemunhas policiais, avaliado às circunstâncias fáticas da prisão de Renilson, em conjunto com os corréus, são suficientes para à condenação nos moldes da sentença’ (fl. 68). 



    No que tange à aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância a Corte estadual ressaltou que ‘a participação de Renilson foi imprescindível para a empreitada criminosa, facilitando para que o crime se consumasse em todas as suas etapas. No ponto vale destacar que Renilson era o motorista que levou os comparsas até o local dos fatos e os levava de volta, garantindo a execução do crime’ (fl. 69). 



    Como se vê, a condenação do paciente foi mantida com base em um conjunto de provas, quais sejam, apreensão de objetos roubados da vítima, depoimento da vítima, depoimentos testemunhais dos agentes policiais e confissões dos corréus. Dessa forma, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias de origem, para acolher a tese de absolvição ou de reconhecimento de participação de menor importância, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do writ. (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância’ (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)” (fls. 2-6, e-doc. 25).



    10. A decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever as conclusões das instâncias judiciais anteriores em relação ao pedido de adequação de pena ou à expedição de alvará de soltura, afastando-se as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora